Tribunal: TJSP
Processo: 1010861-61.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade de registro desabonador, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade de registro desabonador, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Interesse de agir da autora configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso. Recebimento do pedido formulado na inicial como produção antecipada de provas. Sentença de extinção do processo anulada, para determinar o prosseguimento do processo como produção antecipada de provas – Causa madura para julgamento. Instituição financeira ré que, regularmente citada, apresentou os documentos solicitados pela autora – Homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.